Tribunal: STF
Processo: RE 392570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – BASE DE CÁLCULO – PRESUNÇÃO – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – ALCANCE DO § 7º DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É constitucional a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Precedente: recurso extraordinário nº 593.849/MG, julgado sob o ângulo da repercussão geral, relator o ministro Edson Fachin, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de abril de 2017. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.